Tribunal: STF
Processo: ARE 1560417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORNECIDO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ANTECIPAÇÃO DA FILA DE ESPERA. URGÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO PROVADA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR IMPROVIDO. 



    - Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para compelir a União, o Estado de Pernambuco e o Município de Petrolina a disponibilizarem de forma imediata a realização do procedimento cirúrgico de ureterorrenoliotripsia e nefrolitotripsia.



    - Alega o demandante que o laudo pericial afigura-se contraditório por reconhecer a necessidade de realização da cirurgia e afastar a sua urgência. Defende que preencheu todos os requisitos previstos no tema 106 do STJ, fazendo jus à submissão do procedimento, sem necessidade de observância da lista de espera do SUS, pois corre risco de perda da função renal. Pede a reforma da sentença.



    - Dito isso, passo ao exame do mérito. 



    - Com efeito, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário no âmbito de competência do Executivo e do Legislativo na regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde de relevância pública, aplicando de maneira direta e imediata o preceito que positiva o direito à saúde.



    - Ora, não se pode perder de vista que, no atual regime constitucional, sempre que a Constituição define um direito fundamental ele se torna exigível, inclusive mediante ação judicial.



    - Portanto, estando positivada a regra consagradora da aplicabilidade imediata das normas que definem os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF), cabe ao Poder Judiciário defender a efetividade desses direitos, autorizando tal Poder a assegurar, no caso concreto, o seu efetivo gozo, com base no art. 5º, inc. XXXV, da CF (inafastabilidade do controle judiciário), ainda que isso implique em alocação de recursos públicos. Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    "Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado — e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico —, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado." (ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/05/04 - grifei).



    - Argumenta-se, ainda, ser necessária a observância à reserva do possível, isto é, à disponibilidade financeira, por parte do Estado, para implemento das prestações materiais relativas aos direitos sociais, como o caso dos autos, que é o direito à saúde.



    - Contudo, a ausência de recursos não pode ser confundida com a má gestão do dinheiro público, de modo que a alegação estatal da reserva do possível somente poderia ser aceita caso o Estado demonstrasse, satisfatoriamente, a eficiência da administração pública (o que pressupõe a maximização dos recursos), a efetiva indisponibilidade total ou parcial de recursos e o não desperdício dos recursos existentes.



    - Por outro lado, é inconcebível utilizar-se a Teoria da Reserva do Possível a fim de desonerar o Poder Público do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente aquelas que dizem respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, não sendo razoável, do mesmo modo, utilizar-se do argumento de ofensa ao princípio da isonomia.



    (...)



    - É de se ressaltar que não houve recusa dos órgãos públicos em disponibilizar a cirurgia requestada. O autor encontra-se, inclusive, na fase de realização de exames pré-operatórios (Ids. 6056131 a 6056134). Por seu turno, a confirmação pela perícia judicial (Id. 6056117) do diagnóstico indicado e das possíveis consequências em caso de não realização do procedimento sugerido não é incompatível com a conclusão de ausência de emergência. O perito, em momento algum, afirma que o agravamento ocorreria de forma imediata tampouco qual probabilidade de risco. Assim, no caso dos autos, acolho as razões de decidir expostas no julgado monocrático, a seguir transcritas: "No caso dos autos, foi designada perícia médica (Id. 22138738) e o expert nomeado pelo juízo concluiu que “Trata-se de uma demanda eletiva, sem elementos para demonstrar urgência ou emergência.” O perito judicial é importante auxiliar do juízo, trazendo ao feito, de forma imparcial e equidistante às partes, opinião abalizada quanto à questão técnica pela qual perpassa a solução da demanda, trazendo aos autos uma avaliação acerca da necessidade e possibilidade da realização do procedimento médico buscado pelo autor.



     (...) 



    As partes, intimadas do laudo pericial, deixaram de apresentar impugnação capaz de afastar as conclusões do expert nomeado pelo juízo, razão pela qual acolho o laudo e suas conclusões como razões de decidir.



    Sendo a cirurgia eletiva e não havendo nos autos demonstração de que o retardo poderá dar ensejo a risco de morte ou de grave dano à saúde do demandante, concluo que não se mostra necessária intervenção judicial para a realização imediata do procedimento cirúrgico, devendo o demandante se submeter às regras usuais de atendimento e ao tratamento alternativo oferecido pelo SUS.



    Além disso, deve-se ressaltar que, conforme informações do próprio autor (I. 31359803), ele já foi incluído em fila para realização do procedimento.



    Tais condições, contudo, não são as que se evidenciam na espécie, do que deflui a improcedência do pedido autoral.".



    - Recurso inominado improvido. Sentença mantida.



    - Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, à razão de 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade judiciária deferida.



    - É o voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente